Tribunal: TJSP
Processo: 1017984-05.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A questão central do recurso localiza-se na pretensão do autor no reconhecimento de indenização por danos morais passíveis de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A questão central do recurso localiza-se na pretensão do autor no reconhecimento de indenização por danos morais passíveis de reparação. Resultou do processo que o autor, após ser vítima de roubo de seu aparelho celular em 26/01/2021, viu realizados indevidamente empréstimos e transferências em sua conta bancária. A responsabilidade da instituição bancária no evento danoso foi reconhecida na r. sentença sem recurso da mesma, transitando em julgado esse capítulo. Danos morais configurados. Os aborrecimentos ultrapassaram o limite do cotidiano e as consequências materiais. Indenização fixada em R$ 5.000,00. O atendimento inadequado prestado ao consumidor com resistência à reparação dos danos materiais ultrapassou os transtornos do cotidiano. Precedentes desta Turma julgadora e do E. Tribunal de Justiça. Ação parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.